Tribunal: TJBA
Processo: 8121759-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121759-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE RAMOS ARAUJO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO RESISTIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO APÓS A CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos cumulada com indenização por dano moral ajuizada por consumidora em face de instituição de pagamento, reconheceu a perda superveniente do interesse processual em razão da apresentação do contrato após a citação, extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito, e julgou improcedente o pedido indenizatório, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se havia pretensão resistida ao tempo do ajuizamento da ação, apta a justificar a incidência do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a resistência administrativa injustificada na entrega do contrato configura dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante, para esse fim, a apresentação posterior do documento em juízo.

A comprovação de requerimentos administrativos frustrados perante órgãos de defesa do consumidor evidencia a resistência injustificada da ré em fornecer o contrato solicitado.

A apresentação do contrato apenas após a citação caracteriza a necessidade da demanda e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

A resistência administrativa na entrega de documentos, desacompanhada de consequências gravosas aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

O mero transtorno decorrente da necessidade de ajuizamento da ação caracteriza aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8121759-97.2025.8.05.000
1
, em que figuram como Apelante
VALDIRENE RAMOS ARAUJO
e como Apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/S